Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 313G DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, ALÉM DA APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU DE 96 PORÇÕES DE MACONHA COM 78.762,35G, 01 PORÇÃO DE COCAÍNA COM 2700G E OUTRAS 11 PORÇÕES DE COCAÍNACOM 10.300G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

2. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e os atos processuais foram praticados a contento, estando o feito na iminência de ser sentenciado, tendo em vista aguardar apenas a apresentação das alegações finais por memoriais das Defesas, cujos prazos já se esvaíram, indicando que eventual excesso de prazo, que não pode ser imputado por desídia do Juízo a quo, também teve a contribuição da Defesa.

3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.